Tribunal: TJPA
Processo: 0811351-09.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811351-09.2019.8.14.0000
PACIENTE: EMERSON MIRANDA SALGADO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA VARA DE INQUÉRITOS DA CAPITAL, JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº
0811351-09.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH – OAB/PA Nº 10.000

PACIENTE: EMERSON MIRANDA SALGADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade
in
concreto do fato delituoso e da periculosidade real do agente, revelada sobretudo pela
considerável quantidade de substância entorpecente de alto poder viciante e prejudicial à saúde humana encontrada com o paciente, a saber, 160,5 gramas de “maconha” e mais 39 comprimidos retangulares que vulgarmente são conhecidos como “bala”
.

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”
(RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).

2.
1.
Hipótese na qual não há comprovação nos autos nem de que o

recorrente esteja extremamente debilitado em decorrência da doença diagnosticada - HIV -, tampouco de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional, uma vez que o laudo médico, o relatório técnico de saúde e o relatório psicológico descrevem que o paciente vem recebendo o tratamento adequado.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mario Vinicius Imbiriba Hesketh, em favor de
Emerson Miranda Salgado
, que responde a ação penal perante o juízo de direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

Após o impetrante afirmar que o coacto é usuário de drogas, alega que este sofre constrangimento ilegal em face da ausência de fundamentação do decreto constritivo exarado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, argumentando, em síntese, que
“[d]e fato, não há nenhum elemento concreto a demonstrar que em liberdade o indiciado represente risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública, devendo, portanto, a liberdade ser concedida, posto ser desproporcional e desnecessária a manutenção do mesma em cárcere”.

Acrescenta, ainda, que:
“[o] Impetrante é primário e de bons antecedentes, sempre foi pessoa sonhadora com um futuro melhor, é portador de HIV e merece cuidados especiais, onde tem havido rebeliões, em ambiente inóspito ao lado de presos de alta periculosidade. Caso posto em liberdade cumprirá todas as obrigações, se necessário, advindas da medida cautelar, inclusive se comprometendo a comparecer a todos os atos processuais”.

Por essas razões, pugna pela concessão de medida liminar, para revogar a custódia cautelar, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a ratificação da ordem.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente no plantão do recesso judicial, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Diracy Nunes Alves deixou de apreciar a liminar vindicada, uma vez que:
“o presente caso não se encontra entre as hipóteses que autorizam a impetração do
habeas corpus
pelo plantão judiciário. O ato tido como coator foi proferido antes do período do recesso judiciário (Portaria nº. 5892/2019-GP), não sendo, desta forma, caso de urgência que autorize a tramitação deste
writ
extraordinariamente, já que poderia ter sido ajuizado durante o expediente ordinário”.

Em 06/01/2020 o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal Justiça, concedeu a ordem de ofício, nos autos do
Habeas Corpus
nº 555.863/PA,
“para determinar que o desembargador plantonista ou o relator do HC nº 081351-09.2019.8.14.0000 examine, de forma fundamentada, a liminar requerida”.

Após, foi procedida sua regular distribuição à minha relatoria (07/01/2020), tendo, em razão de meu afastamento funcional, sido encaminhando ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, nos termos do §2º, art. 112 do RITJPA, que indeferiu a liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e remeteu ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer, determinando, ao final, o
encaminhamento ao meu gabinete para julgamento
.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade indicada coatora (PJe ID nº 2.636.722), afirmando que, com a conclusão do inquérito,
“este Juízo determinou a redistribuição do procedimento, conforme resolução nº 17/2008-GP, com sai redação alterada pela resolução nº 010/2009-GP, encontrando-se desde 10 de janeiro de 2020 tramitando perante a 11ª Vara Criminal de Belém”
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis
,

requereu diligência no sentido de que fossem solicitadas informações ao Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que deferi a diligência requerida.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém informou que:
“[e]m 21 de janeiro corrente, este Juízo tomou conhecimento do presente feito, ocasião em que fora determinada a notificação dos acusados. Ocorre que na mesma data, a defesa do ora impetrante retirou o processo com vistas, não tendo retornado até a presente data para devolução, motivo pelo qual este magistrado se encontra impossibilitado de apresentar maiores informações acerca do fato apurado no presente feito”
(ID nº 2.665.141).

O impetrante, protocolou petição pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar (
ID nº 2.668.624
).

Instada novamente a se manifestar, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
porém, no mérito, pela sua denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, tem-se que o presente
mandamus
está pronto para julgamento de mérito,
motivo pelo qual fica prejudicado o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

Como cediço, admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva ou a ausência de culpabilidade esteja demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova colhida, o que não é a hipótese dos autos,
razão pela qual, não conheço da alegação que busca, por este meio, a desclassificação do delito para o tipo descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao pedido relativo à prisão, ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

Vale destacar, por oportuno, fragmento da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém, cujo teor acha-se a seguir reproduzido, no ponto que interessa à resolução do presente
hc:

“(...)
O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 160,5 gramas, de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”; 35 comprimidos retangulares de cor cinza e 04 comprimidos retangulares de cor amarela, à exceção do material entorpecente “maconha”, as demais substâncias ainda serão submetidas à perícia definitiva, todavia, tais drogas corresponderiam às substâncias conhecidas vulgarmente como “Bala” e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos
.
Narram os autos, que policiais teriam recebido denúncia anônima de que os nacionais de alcunhas “Salgado” e “Patrick”, estaria comercializando entorpecentes do tipo “bala” no endereço apontado na denúncia anônima, no bairro da Catalina. Ao chegarem no local os flagranteados, Anderson Patrick Magalhães Neves, vulgo “Patrick” e Emerson Miranda Salgado, vulgo “Salgado” encontravam-se na residência e os policiais ao procederem a revista descobriram o material entorpecente aprendido em vários ambientes da casa e, também, na pochete de Emerson Miranda.
Os flagranteados foram detidos e conduzidos à Divisão Estadual de Nacóticos. Dada a quantidade, diversidade, forma de acondicionamento e fracionamento da droga, além de todo o contexto fático do flagrante, restaria, em tese evidenciada a gravidade concreta da conduta e a sua maior periculosidade, indicando a prática de delito, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012.

.................................................................................................................

Assim, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e converto a priso em flagrante em
PRISO PREVENTIVA
de
EMERSON MIRANDA SALGADO e ANDERSON PATRICK MAGALHES DAS NEVES
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.

SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO DE PRISO EM DESFAVOR DE
EMERSON MIRANDA SALGADO e ANDERSON PATRICK MAGALHES DAS NEVES
.

Quanto a incineração da droga, em atenção a novel redação conferida a Lei 11343/06, em especial o §3º, do Art. 50 da referida lei, verifico a regularidade do laudo de constatação, autorizo a incineração da droga apreendida, devendo ser resguardada porção em quantidade suficiente para Laudo definitivo e contraprova.

A incineração deverá ser executada pela autoridade policial no prazo de quinze dias e na presença do Ministério Público e autoridade sanitária, devendo ser lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia.

Comunique-se para as varas em que tramitam os processos que os flagranteados respondes, para dar ciência da presente decisão de prisão preventiva em desfavor do mesmo.

DEVE A SUSIPE CONFIRMAR O DIAGNÓSTICO DE HIV E PROVIDENCIAR TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA O CUSTODIADO EMERSON MIRANDA SALGADO. DEVENDO PROVIDENCIAR, TAMBÉM, O ENCARCERAMENTO ADEQUADO CONFORME O SEU ESTADO DE SAÚDE. (...)”.
(grifei).

Como se vê, inexiste coação ilegal na prisão preventiva do coacto quando demonstrada
não só a prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real
necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de agir na perpetração do crime.

De outra banda, em relação à enfermidade alegada e a falta de suporte do Sistema Penitenciário, averbo que, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver
"extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Ocorre que o simples fato de afirmar-se que o paciente é portador do vírus HIV não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Quanto ao ponto, a autoridade indicada coatora asseverou que oficiou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para que confirmasse:
“o diagnóstico de HIV e providenciar tratamento necessário para o custodiado Emerson Miranda Salgado. Devendo providenciar, também, o encarceramento adequado conforme o seu estado de saúde”
, sendo que
não há nos autos comprovação nem de que o paciente esteja extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, tampouco de que o tratamento seja inviável no estabelecimento prisional.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia a bem da ordem pública, a aplicação de medidas diversas não se mostra adequada e suficiente para reprimir o delito perpetrado pelo paciente.

Diante o exposto, na linha do parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020